Tribunal: TJDFT
Processo: 0032432-49.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE 12/06/2020 E 30/10/2020. PERÍODO DE SUSPENSÃO OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PEDIDO GENÉRICO DE PESQUISA NOS SISTEMAS. CONDUTA NÃO HÁBIL A AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 1.1. Em se tratando de ação de execução lastreada por duplicatas, ajuizada em desfavor do sacado, é de 3 anos o prazo prescricional, conforme previsto na art. 18, I, da Lei 5.474/1968.
2. Nos termos do art. 924, V, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
3. Firmou este e. Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que eventuais pedidos genéricos de reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis do executado não têm o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, isso porque representativas tais postulações de típicas manobras de viés protelatório.
4. O art. 3o da Lei 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, em razão do período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 4.1 No caso concreto, em que devidamente considerada pelo juízo de origem a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei 14.010/2020, é irreparável a sentença que reconheceu estar fulminada a pretensão executiva pela prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.